Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-76.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação regressiva – Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva – Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a referida prestação e os danos sofridos pelo consumidor - Ausência de prova – Improcedência da ação – Recurso provido.